Tribunal: TJDFT
Processo: 0737915-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737915-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CRISTIA CORREA DE LIMA RÉU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc, Em análise acurada verifico que CRISTIA CORRÊA DE LIMA busca novamente a rediscussão de suas teses já exaustivamente apreciadas em sede de sentença e apelo (que manteve a sentença), visando rescindir acórdão No 918124, proferido pela 6a Turma Cível deste TJDFT, com o seguinte teor: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DE VENCIMENTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 384/STJ. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, art. 37, II). SENTENÇA MANTIDA. 1. "Os cargos públicos são acessíveis por concurso público de provas, ou provas e títulos, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração" (CF, art. 37, II). 2. Deferir-se a um servidor, desviado da função, a remuneração do cargo que passou a exercer de fato, representa, por vias transversas, uma maneira de se possibilitar o acesso, ainda que temporariamente, a outro cargo público, ferindo o texto constitucional. 3. Apelação desprovida. (Acórdão 918124, 20140111639546APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, , Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2016, publicado no DJE: 16/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em sua petição inicial, na via estreita da ação rescisória, informou que atendeu à exigência do art. 968, II, do CPC, com recolhimento de 5% (cinco por cento) do valor da causa originária, de R$1.000,00 (mil reais); e que o trânsito em julgado ocorreu em 30/10/2018. Apontou (1) violação manifesta à norma jurídica (CPC, art. 966 V c/c art. 927, III e IV, do CPC) em relação ao desvio de função, pugnando por novo pronunciamento para que seja aplicada a Súmula 378/STJ ao caso (“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz juz às diferenças salariais decorrentes”). Relatou que, à unanimidade, mesmo o acórdão tendo reconhecido a existência de desvio de função (exercício de atribuições relacionadas às de Auditores de Controle Interno do GDF sem a correspondente contrapartida financeira), decidiu pela improcedência do pedido relativo ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas, mantendo a sentença recorrida. Sustenta ainda (2) grosseiro erro de fato (art. 966 VIII §1o, do CPC), ao adotarem fato inexistente na decisão atacada, diante de fato não controvertido, pugnando pela desconstituição do capítulo específico do acórdão combatido e novo julgamento, a fim de que seja deferido o pleito relativo a diferenças salariais, decorrentes do desvio de função reconhecido. Aponta ser o caso claro de aplicação do precedente (súmula 378/STJ) e o acórdão sequer teria apresentado distinção (distinguishing); e uma vez reconhecido o desvio de função, deve o servidor receber as diferenças remuneratórias relativas ao período no qual ocorreu o desvirtuamento. Ao final, pugna pela desconstituição do acórdão impugnado, proferindo-se novo julgamento para aplicação da súmula 378/STJ (Tema 14/STJ), por reconhecimento do desvio de função, viabilizando o pagamento das diferenças remuneratórias à autora; ou reconhecido o erro de fato, porquanto a aplicação da referida súmula não fere texto constitucional, não tendo havido pleito de modalidade de investidura vedada pela Constituição. Juntou documentos. Facultada a emenda, na forma do artigo 321, do CPC, no despacho de ID 19457028, na petição de ID 20240745, a parte autora apresentou aditamento à ação rescisória, ressaltando erro de julgamento externado no âmbito do acórdão hostilizado, aplicando-se a Súmula 378/STJ. Juntou documentos. É o suficiente relatório. Decido. “Prima facie”, ressalto que a quebra da coisa julgada é medida excepcional à luz da garantia de segurança do sistema jurídico constitucional. De regra, o ajuizamento de ação rescisória não tem o condão de retirar a eficácia do julgado rescindendo porquanto a propositura de ação rescisória não impede a execução definitiva do julgado rescindendo, ou seja, o cumprimento da decisão rescindenda, à luz da regra expressa no art. 969, do CPC. Excepcionalmente, admite-se a suspensão dos efeitos da decisão rescindenda desde que evidenciados os requisitos necessários à tutela cautelar ou antecipação dos efeitos da tutela (cf. STJ, 1a Seção, AgRg na AR 3.899/MG, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 12.03.2008), o que “data vênia” não é o caso. Pugnando pelo desfazimento da coisa julgada material, a parte autora reitera temas já exaustivamente apreciados e rejeitados por sentença e acórdão quanto a desvio de função e recebimento da diferença de vencimentos, pretendendo alterar a coisa julgada material nos termos e limites que melhor lhe atenda, sob a alegação de violação manifesta da norma jurídica (art. 966, V do CPC) e ainda sustentado grosseiro erro de fato (art. 966 VIII §1o, do CPC) , a fim de que seja deferido o pleito relativo a diferenças salariais, decorrentes do desvio de função apreciado e rejeitado em sentença e apelo; tendo sido, em ambos os casos, rejeitada a pretensão por representar, por vias transversas, uma maneira inconstitutional de se possibilitar o acesso, ainda que temporariamente, a outro cargo público, ferindo o texto constitucional, conforme análise recursal e ementa na forma do acórdão 918124; sem atentar para o fato de que a ação rescisória constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da “res judicata” e ao princípio basilar da segurança jurídica. I – DO SUSTENTADO ERRO DE FATO GROSSEIRO DIANTE DE FATO DITO NÃO CONTROVERTIDO (ART. 966 VIII §1o, DO CPC): Quanto ao sustentado erro de fato verificável do exame dos autos, para fins de cabimento/admissibilidade da ação rescisória, há de se atentar para o art. 966, inciso VIII, §1o, do CPC, que expressamente regulamenta a situação/os limites admissíveis para tal: §1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. “Grifos nossos” A melhor doutrina, segundo Pontes de Miranda, relaciona tal inciso à ideia falsa em lugar da ideia verdadeira. Assim, indispensável em ambos os casos do §1o que o fato não represente o ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. A doutrina mais prestigiada estabeleceu quatro requisitos para que possa ser cabível a rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (art. 966, VIII e §1o, do CPC), quais sejam: “a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos.” (NELSON NERY JÚNIOR. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas, v. IX, n. 172, p. 165]). Negritei No mesmo sentido, a doutrina do respeitado Professor Daniel Assumpção: “Para que seja admitida a ação rescisória com fundamento no dispositivo legal ora analisado, é necessário o preenchimento de quatro requisitos: a) O erro de fato deve ser fundamentado essencial da sentença, ou seja, não fosse erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; b) A apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; c) o fato não pode representar ponto controvertido no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhece-lo de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a caberia se absteve de impugnar a alegação do fato; d) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil – Volume Único – 8a ed – Salvador; Ed JusPodivm, 2016, pág. 1532.) Negritei Da simples leitura do acórdão impugnado, que manteve a sentença proferida na origem, fica claro e evidente que, da simples e atenta leitura tanto da sentença quanto do acórdão impugnado, houve expressa manifestação sobre o tema controvertido, referente a sustentado desvio de função, quando o Relator ressaltou que “o mesmo não pode ser admitido por não ser obrigado a assumir as funções ou para as quais não prestou e logrou aprovação em concurso; não obstante ter assumido as atribuições de outro cargo, não lhe fica garantido o direito à respectiva remuneração ... que o direito do servidor se limita aos vencimentos do cargo que detém legitimamente; o denominado desvio de função não pode ser admitido em face de expressa vedação constitucional (art. 37, II, CF/88), e não pode o Judiciário substituir-se ao legislador, instituindo remuneração sem amaro legal ... Nesse sentido, em que pese o teor da súmula 378/STJ, adiro ao entendimento de que não se defere a servidor, desviado da função, a remuneração do cargo que exerceu de fato” (voto do Relator). A sentença reconheceu uma superposição de atribuições, mas não desvio de função pelo cargo em comissão DFG-14. Acrescento que o tema, à evidência, restou controvertido tanto que, no curso do voto foram citados os seguintes precedentes (acórdãos 871893, Relator Des. JAIR SOARES; 816134, Relator Des. ESDRAS NEVES; e 7934000, Relatora Desa. ANA CANTARINO), pontuando, em sua conclusão, “em que pese o teor da Súmula 378/STJ, adiro ao entendimento de que não se defere a servidor, desviado da função, a remuneração do cargo que exerceu de fato, pois representa, por vias transversas, uma maneira de burlar o texto constitucional (art. 37, II, CF/88), possibilitando o acesso ou ascensão, ainda que temporariamente, a outro cargo ou função.” À evidência, houve, efetivamente, pronunciamento judicial a respeito do fato; e conforme as doutrinas citadas acima, a má apreciação de prova não gera ação rescisória Assim, indene de dúvidas que a referida questão (1) restou controvertida pelas partes no curso do processo de origem, (2) tendo sido objeto da decisão que se busca revisar/alterar/modificar sob a pseudoalegação de “erro de fato” grosseiro. Ou seja, de plano, verifica-se que o alegado erro de fato constitui nítida questão já controvertida pelas partes, que foi objeto de oportuna decisão judicial. Do apurado, a parte autora entende que, após apreciação dos fatos e documentos trazidos a exame no processo de origem, o fato de não ter sido reconhecido o seu pleito, na forma desejada, configuraria “erro de fato grosseiro, verificável do exame dos autos”, para viabilizar a via estreita escolhida como sucedâneo recursal, o que não pode prosperar na via estreita e limitada da ação rescisória. Assim, não merece prosperar a pretensão da via excepcional escolhida de tentativa de rediscussão, novamente, na via excepcionalíssima da ação rescisória, justamente do fato que representa o ponto controvertido, sobre o qual o Tribunal, efetivamente, apreciou e confirmou, inexistindo então erro de fato verificável do exame dos autos, mas busca pela modificação do julgado pelo descontentamento com seu resultado, possibilidade de revisão já garantida pela apelação que negou provimento ao recurso da parte autora. Após o devido processo legal, observadas as garantias do contraditório e ampla defesa, tanto a sentença como a apelação cível receberam a devida apreciação do Poder Judiciário com a conclusão do juízo em sentença, pela improcedência dos pedidos, o que fora mantido em sede de apelação cível. E ainda sobre o mesmo tema, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUXÍLIO-CESTA-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. AFASTAMENTO. SÚMULA No 343/STF. ART. 966 DO CPC/2015. NATUREZA DA VERBA. DISCUSSÃO. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO.(...) 5. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1315063/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 24/04/2019) – Negritei “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO DE LEI. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. O cabimento da ação rescisória fundamentada na existência de erro de fato depende da adequada demonstração dos seguintes requisitos: a) que o erro seja relevante para o julgamento da questão; b) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e c) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. (...) Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado em nome da segurança jurídica. (...) 5. Ação rescisória julgada improcedente.” (AR 5.601/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019) – grifei PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. ALEGAÇÕES DE ERRO DE FATO E DE PREVARICAÇÃO. (...) CLARA INTERPRETAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO COMO ERRO DE FATO. ALEGAÇÕES DE PREVARICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CABAIS. ILAÇÕES EM DEPOIMENTOS. PLEITO DE RESCISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIDO. PRECEDENTES. (...) 6. A apreciação da ação rescisória deixa evidente a tentativa de rediscutir a demanda original, o que não é possível na via escolhida, pois a rescisão não se presta a configurar potencial sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência. Precedentes: AR 4.112/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 26.4.2013; AR 4.220/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 18.5.2011; e AR 1.545/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 1o.10.2010. Ação rescisória improcedente. (AR 4.184/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 05/09/2016) RESCISÓRIA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. (...) 3. A ação rescisória não se presta para simples rediscussão da causa, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1384947/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019) Outrossim, verifica-se que, na verdade, a autora pretende reavivar o debate acerca de uma decisão com a qual não se contenta, o que não se revela cabível, uma vez que a ação rescisória não pode servir como sucedâneo recursal. Assim, eventual erro de procedimento ou julgamento cometido pelo Juízo a quo teve oportuno combate mediante apelação cível, que restou improvida. A ação rescisória, repita-se, não se presta ao papel de sucedâneo de recursos; e a decisão proferida em sentido contrário aos interesses da parte, por si só, não pode ser tida como violadora do ordenamento jurídico. Nesse sentido, “o fato de o julgado haver adotado a interpretação menos favorável à parte, ou mesmo a pior dentre as possíveis, não justifica o manejo da rescisória, na medida em que não se cuida de via recursal com prazo de dois anos”. (cf. Acórdão da Terceira Seção do STJ de 14.12.2009, na Ação Rescisória no2.777/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, in DJe de 03.2.2010). À evidência, o art. 966, inciso VIII, §1o expressamente regulamenta a situação/os limites admissíveis para cabimento/admissibilidade para a ação rescisória, ressaltando, em seu parágrafo único, ser indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Do ora reexaminado, observo que a parte autora pretende transmudar a via da ação rescisória como uma nova fase recursal, pois revela mero inconformismo com o que foi decidido no curso da ação principal, em que os argumentos ora sustentados já foram apreciados e superados. Portanto, não merece prosperar a pretensão de tentativa de rediscussão, novamente, na via excepcionalíssima da ação rescisória, justamente do fato que representa o ponto controvertido, sobre o qual o juiz, efetivamente, se pronunciou, e o Tribunal o apreciou e confirmou, inexistindo então erro de fato verificável do exame dos autos, mas busca pela modificação do julgado pelo descontentamento com seu resultado, possibilidade de revisão já garantida pela apelação que negou provimento ao recurso da parte autora. No caso em exame, a decisão se baseou no art. 37, II, da CF/88. II – DA SUSTENTADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART. 966 V §§, DO CPC): Em que pese a alegação de violação manifesta de norma jurídica (art. 966 V §§, CPC), e sustentada desconformidade com a Súmula 378/STJ, ressaltando que deveria ser aplicada ao caso (“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz juz às diferenças salariais decorrentes”), e uma vez reconhecido o desvio de função, deve o servidor receber as diferenças remuneratórias relativas ao período no qual ocorreu o desvirtuamento; a pretensão autoral cinge-se ao reexame de questões efetivamente debatidas na sentença e acórdão impugnados, objetivando a prevalência de entendimento diverso sobre o tema após expressa adoção de interpretação menos favorável à parte. Efetivamente, o acórdão apreciou, em relação ao sustentado desvio funcional da autora, que “o mesmo não pode ser admitido por não ser obrigado a assumir as funções ou para as quais não prestou e logrou aprovação em concurso; não obstante ter assumido as atribuições de outro cargo, não lhe fica garantido o direito à respectiva remuneração ... que o direito do servidor se limita aos vencimentos do cargo que detém legitimamente; e não pode o Judiciário substituir-se ao legislador, instituindo remuneração sem amaro legal ... Nesse sentido, em que pese o teor da súmula 378/STJ, adiro ao entendimento de que não se defere a servidor, desviado da função, a remuneração do cargo que exerceu de fato” (voto do Relator). A violação à lei, para justificar a procedência da demanda rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC, deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade. Caso o acórdão rescindendo opte por uma entre várias interpretações possíveis, ainda que não seja a melhor, a demanda não merecerá êxito, conforme entendimento consolidado no verbete sumular 343 do STF. Ressalto que no curso do voto foram citados os seguintes precedentes (acórdãos 871893, Relator Des. JAIR SOARES; 816134, Relator Des. ESDRAS NEVES; e 7934000, Relatora Desa. ANA CANTARINO), acórdão que concluiu pontuando pela não aplicação da Súmula 378/STJ: “em que pese o teor da Súmula 378/STJ, adiro ao entendimento de que não se defere a servidor, desviado da função, a remuneração do cargo que exerceu de fato, pois representa, por vias transversas, uma maneira de burlar o texto constitucional (art. 37, II, CF/88), possibilitando o acesso ou ascensão, ainda que temporariamente, a outro cargo ou função.” Do apurado, vê-se que os julgadores (sentença e Tribunal), expressamente, se pronunciaram sobre a questão fática, referente a não conceder o direito ao recebimento da diferença de vencimentos por inviável, e configurar ofensa a texto constitucional (art. 37, II, da CF/88). No caso, o fundamento de violação a literal disposição de lei configura nítida pretensão da parte autoral ao reexame de questões efetivamente debatidas na sentença e no acórdão impugnado, objetivando a prevalência de entendimento diverso sobre o tema, pugnando pela aplicação da Súmula 378/STJ, não aplicada no caso concreto fundamentadamente (art. 11, CPC e art. 93, IX da CF/88. Sobre o tema, confira-se a ainda a orientação da jurisprudência do Egrégio STJ bem como desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO LEGAL AFASTADA NA ORIGEM. SÚMULA 343/STF. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. 1. O Tribunal a quo alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício sobre o tema, segundo a qual "a violação de dispositivo de lei que enseja a propositura de ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, deve ser de tal forma flagrante e teratológica que afronte o dispositivo em sua literalidade" (AgInt na AR 5.822/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe 14/5/2019). 2. A Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso não interposto pela parte no momento oportuno, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Precedentes (AgInt nos EDcl no AREsp 1.364.581/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/5/2019, DJe 4/6/2019). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1550262/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. FUNDAMENTOS DO RECURSO ESPECIAL BASEADOS NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. RECURSO ESPECIAL QUE DEVE VERSAR SOBRE OS PRESSUPOSTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI OU DE ERRO DE FATO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.(...) III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. Segundo entendimento desta Corte, "não há violação do art. 535, II, do CPC/73 quando a Corte de origem utiliza-se de fundamentação suficiente para dirimir o litígio, ainda que não tenha feito expressa menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes" (STJ, REsp 1.512.361/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/09/2017).(...) VI. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal" (STJ, AgInt no REsp 1.718.077/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/03/2020). Precedentes. VII. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, julgou improcedente a presente Ação Rescisória, consignando que "a sucumbência recíproca já foi analisada judicialmente nos recursos interpostos perante a Ação de Cobrança n° 24.411/1992, objeto de rescisão no presente instrumento processual, não podendo ser enquadrado em qualquer erro de fato, de acordo com o art. 485, § 2° do CPC"; que "o autor pretende reabrir a discussão sobre o reconhecimento de sucumbência recíproca, manifestando o simples inconformismo com o resultado da ação originária, que lhe foi desfavorável, inclusive sendo enfrentada neste Tribunal, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal";(...) VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1134596/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) “Grifos nossos” AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SUBSTITUIÇÃO DE PROVIDÊNCIA QUE DEVERIA TER SIDO ADOTADA NO CURSO DO PROCESSO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. MANEJO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. 1. É vedado o manejo da ação rescisória para substituir providência que deveria ter sido adotada no curso do processo rescindendo. 2. A verificação da violação de dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, porquanto a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. O fato de o julgado haver adotado interpretação menos favorável à parte, ou mesmo a pior dentre as possíveis, não justifica o manejo da rescisória, porque não se cuida de via recursal com prazo de dois anos. 3. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula 283/STF). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1284013/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012) AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. MENOR VALOR-TETO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA UNIDADE SALARIAL. OFENSA AO ART. 485, INC. V, DO CPC. INEXISTÊNCIA. 1. A ação rescisória constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da res judicata e ao princípio basilar da segurança jurídica. 2. No caso dos autos, entretanto, entende-se que o fundamento da violação a literal disposição de lei para o ajuizamento da ação rescisória, expresso no art. 485, inc. V, do CPC, não se encontra demonstrado de forma inequívoca, na medida em que o acórdão rescindendo elegeu interpretação, dentre as existentes à época da sua prolação, que não destoa da literalidade do texto da legislação em debate, a qual, registre-se, era a aplicada, inclusive, por este Superior Tribunal de Justiça. 4. Cumpre mencionar, ainda, que este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual: "A verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador. Isso porque a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. O fato de o julgado haver adotado a interpretação menos favorável à parte, ou mesmo a pior dentre as possíveis, não justifica o manejo da rescisória, na medida em que não se cuida de via recursal com prazo de dois anos". (Ação Rescisória 2.777/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julg. em 14/12/2009, DJe 3/2/2010). 5. Ação rescisória improcedente. (AR 2.290/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 15/04/2011) No caso em exame, o acórdão entendeu melhor fundamentar a solução jurídica prevista no art. 37, II, da CF/88. A má apreciação da prova ou a injustiça da sentença não autorizam a ação rescisória (STJ, REsp 147.796/MA, 4a T., j. 25/05/1999, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA) e ainda (STJ, AR 1470/SP, 2a T., j. 10/05/2006, Rel. Min. CASTRO FILHO). A respeito do tema vale transcrever a autorizada doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, que assim se manifestam: “Obviamente, não se admite a utilização da ação rescisória nos casos em que exista divergência sobre a interpretação estabelecida na sentença, sob pena de desestabilizar-se toda a ordem e segurança jurídicas. A ação rescisória constitui remédio extremo, e assim não pode ser confundida com mero recurso. Em outras palavras: a sentença que possui interpretação divergente daquela que é estabelecida pela doutrina e pelos tribunais, exatamente pelo fato de que interpretações diversas são plenamente viáveis e lícitas, não abre ensejo para ação rescisória (Súmula 343 do STF). Assim, é irrelevante saber a categoria da regra jurídica em discussão (se constitucional ou infraconstitucional), razão pela qual é incorreto admitir ação rescisória no caso em que o Supremo Tribunal Federal conferiu à regra constitucional interpretação divergente daquela que lhe foi dada pela sentença que se pretende rescindir.”(Curso de Processo Civil, Vol. 2 – Processo de Conhecimento; São Paulo: RT, 2007, pp. 654-655 – destacou-se) A ação rescisória, repita-se, não se presta ao papel de sucedâneo de recursos. A decisão proferida em sentido contrário aos interesses da parte, por si só, não pode ser tida como violadora do ordenamento jurídico. Nesse sentido, “o fato de o julgado haver adotado a interpretação menos favorável à parte, ou mesmo a pior dentre as possíveis, não justifica o manejo da rescisória, na medida em que não se cuida de via recursal com prazo de dois anos”. (cf. Acórdão da Terceira Seção do STJ de 14.12.2009, na Ação Rescisória no2.777/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, in DJe de 03.2.2010). Ressalto ainda o pacificado entendimento no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “verbis”: “(...) a ação rescisória não corrige erro de julgamento, senão nas hipóteses clausuladas pelo art. 485 do Código de Processo Civil. (...)” (REsp 984.899/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008). “Data vênia”, não houve comprovação de MANIFESTA violação de norma jurídica (art. 966, V, do NCPC/15) com interpretação aberrante, completamente absurda, da norma legal, mas aplicação da lei ao caso concreto com acórdão conferindo interpretação razoável dentre as diversas possibilidades legais admitidas sobre o tema quando do julgamento. Se o caso, tanto é que a parte autora se utilizou das vias processuais cabíveis de correção do julgado, interpondo recurso especial, agravo de instrumento e agravo interno das decisões que inadmitiram o recurso especial e extraordinário; e demais recursos, no STJ e STF, sem êxito, sendo que a Ministra LAURITA VEZ não conheceu do REspecial (ID 20244273), e mesmo após Agravo interno desta decisão monocrática, o recurso restou não conhecido (ID 20244274), sendo os embargos de declaração rejeitados e transitada em julgado a decisão com determinação de baixa do STJ, sinalizando que a recorrente, ora autora, considerou, de fato e de direito, a ocorrência de erro de julgamento, que tem as formas de correção e revisão previstas no CPC; e não de erro de fato como tenta defender na via excepcional da ação rescisória. No STF, em consulta processual, o acórdão transitou em julgado em 04/4/2018, tendo o Ministro Relator, ROBERTO BARROSO, negado seguimento à reclamação e advertido quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé (decisão de 08/02/2018). Determinada a baixa ao arquivo. Quanto ao ARE 1161529, Recurso Extraordinário com agravo, Tema 73, RE 578657, concluiu-se pela ausência de repercussão geral das questões versadas no recurso extraordinário, feita a remessa dos autos ao Tribunal em 26/09/2018. Nesse sentido, é defeso utilizar-se a ação rescisória como sucedâneo recursal, emergindo inarredável que os argumentos trazidos pela parte autora revelam nítido o intuito de reexame de fatos/teses/provas coligidas aos autos da ação originária, e apreciadas em duplo grau de jurisdição, não se prestando a ação rescisória, como assinalado, para reexame de prova ou correção de injustiça do decisum, ante as disposições insertas no art. 966 do Novo Código de Processo Civil, impondo-se, portanto, o indeferimento da petição inicial. III - DO DISTINGUISHING SUSTENTADO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA – TEMA NÃO SUSCITADO EM SEDE DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA COM FEIÇÃO RECURSAL – LIMITES DO ACÓRDÃO IMPUGNADO: Por fim, não se pode olvidar que a Apelação Cível, fazendo valer seu Princípio tantum devolutum quantum appellatum, devolve à instância revisora, dentro da largura do que foi abordado nas razões de recorrer, todo o conteúdo que, em profundidade, foi abordado pela r. sentença recorrida. A eficácia preclusiva da coisa julgada abrange a matéria efetivamente deduzida e a matéria dedutível, conforme estabelece o art. 508 do CPC: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Dessa premissa, advém a ilação de que a ação rescisória não pode ser proposta para ressuscitar o litígio sob outros argumentos, tampouco para impugnar a justiça da sentença, pois a rescisória não é sucedâneo de recurso. Assim, deve-se perquirir o alcance da hipótese legal de ação rescisória fundada em manifesta violação a norma jurídica, art. 966, inc. V, do CPC. O cabimento da ação rescisória, fundada no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, pressupõe que o julgado rescindendo, ao aplicar determinada norma na decisão da causa, tenha se fundado em erro crasso do juízo na aplicação do direito. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal. Deste modo, não se admite a rediscussão da causa, pois, não se definindo como instância recursal, o reexame de questões já apreciadas configuraria desrespeito à coisa julgada. Considerando que a parte autora somente expôs o questionamento afeto a não apresentação de distinguishing (distinção) somente em sede de rescisória, torna-se inviável acolher o pedido de rescisão, com base no art. 966, inciso V, do CPC, porquanto a matéria não foi objeto de exame/apreciação na decisão que se busca rescindir. A eficácia preclusiva da coisa julgada, que tem por finalidade estabelecer a segurança jurídica, inviabiliza a inovação pretendida, porque demonstra a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal não manejado adequadamente. Ademais, revela-se impertinente tal inovação argumentativa com feição recursal agitada somente em sede de rescisória, nos limites do art. 508, do CPC. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. TEMA NÃO ADUZIDO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 20, § 3o, DO CPC/73. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. VÍCIO DE NATUREZA RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ilegitimidade recursal. Inovação recursal. 3. A correta fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios não foi tratada no acórdão rescindendo, não sendo possível o manejo da ação rescisória como sucedâneo recursal. Art. 20, § 3o, do CPC/73. Inépcia da petição inicial.(...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp 1520424/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO E NULIDADE DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E FEIÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA.(...) 2. Embora não se exija o atendimento ao requisito do prequestionamento em sede de ação rescisória, porquanto se trata de ação originária, é inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC/1973, "quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo" (AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). 3. A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in oportune tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos (AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017).(...) 8. Inviável analisar a alegação de violação dos artigos mencionados, como também o tema relativo à participação do aparelho judiciário na decretação da prescrição, porquanto não apreciados no julgado que se busca rescindir.(...) 10. O ajuizamento de demanda rescisória com a pretensão de rediscutir o mérito da causa (no caso, de que o prazo prescricional transcorreu sem hipótese válida de interrupção) constitui desiderato estranho a tal via processual, que não pode se transmudar em sucedâneo recursal, tampouco autoriza a desconstituição da coisa julgada. 11. Pedido improcedente. (AR 5.388/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 25/03/2019) AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. A ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC/2015, exige que a transgressão à norma jurídica seja manifesta, o que a doutrina entende como a necessidade de um vício qualificado para autorizar esse instrumento excepcional de desconstituição da coisa julgada. Em outras palavras, é preciso que seja evidente o erro de interpretação do preceito apontado como violado pela decisão rescindenda. É vedada qualquer inovação argumentativa não realizada in oportune tempore, uma vez não ser a rescisória uma via recursal e de prazo estendido, de modo a viabilizar nova oportunidade para as partes rediscutirem a demanda. (...) PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. (Acórdão 1142849, 07091047620188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/12/2018, publicado no PJe: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, tendo o acórdão impugnado, que confirmou a sentença, baseado sua argumentação no art. 37, II, da CF/88, inclusive citando julgados em reforço de argumentação (acórdãos 871893, 816134 e 793400), sinalizando não se tratar de erro crasso do juízo na aplicação do direito; considerando que as hipóteses de cabimento da ação rescisória, previstas no art. 966, do CPC, são taxativas e não admitem interpretação extensiva ou analógica; que a ação rescisória é incabível para o reexame do mérito, e tampouco constitui sucedâneo recursal; ausentes as hipóteses do art. 966, incisos V e VIII §1o, do CPC, a autora carece de interesse processual, razão pela qual indefiro a inicial, com fundamento no art. 968 §3o c/c art. 330, inciso III e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso I, todos do CPC c/c art. 932, III, do mesmo Codex. Sem custas e sem honorários advocatícios. Após o transcurso do prazo recursal e feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator